Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705070-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA D E S P A C H O Vistos, etc. Atendo à manifestação da Procuradoria do DISTRITO FEDERAL de ID 77185332, tenho por oportuno o interesse demonstrado pelo ente público pela autocomposição no caso em tela, o qual deve ser, de fato, estimulado (art. 3o, § 3o, do CPC). Dessa forma, traga aos autos o il. representante da PGDF a proposta de acordo para o presente feito, de modo a permitir que já possa ser apresentada ao devedor quando de sua intimação na forma do requerido no ID 77185332. Prazo: 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator